Tribunal: TJBA
Processo: 8088042-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088042-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PABLO NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de PABLO NASCIMENTO SANTANA, para declarar a nulidade de tarifas administrativas (taxa de registro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro) com determinação de restituição simples e possibilidade de compensação com débitos pendentes, mantendo os demais termos da sentença, especialmente a busca e apreensão do bem e os juros remuneratórios. O embargante sustenta nulidade processual por ausência de intimação para contrarrazões, contradição na reforma parcial da sentença e omissão quanto à legalidade das tarifas cobradas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício processual por falta de intimação, bem como a presença de contradição ou omissão no acórdão quanto à análise da legalidade das tarifas contratuais e à extensão da reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por ausência de intimação não se sustenta, uma vez que houve intimação regular do apelado, com posterior certificação de decurso de prazo sem manifestação.

4. Não há contradição no acórdão. A reforma parcial da sentença constitui exercício legítimo da jurisdição de segundo grau e não implica incoerência.
5. Não se verifica omissão quanto à legalidade das tarifas, as quais foram analisadas com base em jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958), tendo sido declaradas nulas aquelas sem especificação clara de serviços prestados.
6. O acórdão analisou os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, o que afasta a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, Súmula 283

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n. 8088042-65.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO J. SAFRA S.A
e como embargado
PABLO NASCIMENTO SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.